Tribunal: TJDFT
Processo: 0756428-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM”. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO DEMANDANTE. PERTINÊNCIA. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema Repetitivo 1061/STJ).
2."In casu”, diante da alegação de fraude na assinatura contratual, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, não havendo como reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado posto "sub judice", emergindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
3. A restituição dos valores deve ser implementada na forma simples, considerando que não se verifica por parte da instituição financeira demandada violação à boa-fé objetiva.
4. A conduta ilícita do Banco réu em efetuar descontos de valores do benefício previdenciário do autor, impingindo-lhe redução de seu poder aquisitivo e privando-lhe da percepção da verba de natureza alimentar, revela-se suficiente para originar danos morais indenizáveis. 4.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 2.000,00 (dois mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
5. Na hipótese vertente, há comprovação de TED no valor de R$ 5.306,53 para a conta bancária do autor da ação referente ao contrato posto "sub judice". 5.1. Revela-se devida a restituição de forma simples da aludida quantia liberada ao autor pela instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do demandante.
6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, deve ser seguida a súmula 54/STJ a qual determina que o início dos juros de mora é a data do evento danoso. 6.1. A alteração de ofício do temo inicial dos juros moratórios não caracteriza julgamento “extra petita” ou “reformatio in pejus”. Precedentes do colendo STJ.
7. Recursos conhecidos. Apelação do autor não provida. Apelação do réu parcialmente provida. De ofício, modifica-se o termo inicial dos juros de mora decorrentes da indenização por danos morais.